Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-96.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS MATOS - CPF: 568.540.991-53 (APELANTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANTONIA ALVES MATOS registrado(a) civilmente como MARIA ANTONIA ALVES MATOS - CPF: 617.265.911-15 (APELANTE), ALIPIO ARANDO GOMES - CPF: 051.965.531-18 (APELADO), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), SILVANE DOS SANTOS MATOS - CPF: 811.637.461-34 (APELADO), SILVIA DOS SANTOS MATOS - CPF: 570.636.641-15 (APELADO), SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO - CPF: 046.339.131-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANTONIA ALVES MATOS registrado(a) civilmente como MARIA ANTONIA ALVES MATOS - CPF: 617.265.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SERGIO DOS SANTOS MATOS

APELAD
O
:

ALIPIO ARANDO GOMES

SILVANE DOS SANTOS MATOS

SILVIA DOS SANTOS MATOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL
E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE
ÁREA DE IMÓVEL
PERTENCENTE A ESPÓLIO
.
INDIVISIBILIDADE
CONDOMINIAL
.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO
JUÍZO E DO CO-HERDEIRO APELANTE.
DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CO-HERDEIRO.
NULIDADE DO CONTRATO ENTRE OS APELADOS.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CONDOMÍNIO.
COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. PRESSUPOSTOS

DO INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS POSSESSÓRIAS.
REQUISITOS PARA O MANDADO PROIBITÓRIO PREENCHIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A primeira questão em discussão é a validade do negócio jurídico de venda de imóvel pertencente ao espólio, realizado sem a prévia autorização judicial e sem o consenso de todos os
co-herdeiros
, violando o direito de preferência do apelante.

A segunda questão em discussão envolve a possibilidade de reintegração de posse, considerando a suposta turbação ou esbulho praticado pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda é nulo, pois foi celebrado sem a autorização judicial exigida para
o bem condominial
do espólio e sem o consenso de todos os
co-herdeiros
, incluindo o apelante,
além de também violar o
direito de preferência
do
co-herdeiro
ora recorrente. Inteligência dos
arts
.
104, I e III
;
166, II e V
;

504,
caput
,
1.314
, parágrafo único, 1.322,
1.791
e
1.793, § 3o,
do Código Civil e art. 619, I, do Código de Processo Civ
il.

Embora o pedido inicial tenha sido de reintegração de posse, as provas apontam para uma situação de ameaça de turbação
e
de esbulho, justificando a aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas possessórias para a concessão de mandado proibitório, com base no
s

art
s
.
554
,
567
e 568 do Código de Processo Civil; e art. 1.210 do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso provido. Sentença reformada.

Teses de julgamento:

"A venda de imóvel
,
pertencente a espólio
,
é nula quando realizada sem autorização judicial
,
sem o consenso de todos os
co-herdeiros
e sem oportunizar o
direito de preferência."

"É possível a conversão de ação de reintegração de posse em interdito proibitório, aplicando-se o princípio da fungibilidade das tutelas possessórias, quando constatada a ameaça de turbação
ou esbulho
."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
.
104, I e III
;
166, II e V
;

504,
caput
, 1.314, parágrafo único, 1.322, 1.791 e 1.793, § 3o;
Código de Processo Civil,
arts
. 554, 567 e
619, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
REsp 550.940
,
Proc. 2003/0101605-4

MG
,
Quarta Turma
,
Rel. Min. João Otávio de Noronha
,

Julg
. 20/08/2009
;
TJ-PB 00001796020128150311 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 11/07/2017

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
SERGIO DOS SANTOS MATOS
,

contra sentença
(ID

244537692
)

proferida
pelo
Juízo
da

2a
Vara
Cível da
Comarca de
Barra do Garças
-MT
que, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com
Reintegração de Posse
movida em desfavor de
ALIPIO ARANDO GOMES
,
SILVANE DOS SANTOS MATOS
e
SILVIA DOS SANTOS MATOS
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Dessa maneira,
não tendo sido apresentadas provas suficientes do direito invocado pelo autor, impositiva a aplicação da regra de processamento em seu desfavor
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por consequência, DECLARO EXTINTO com resolução de mérito
(CPC, art. 487, I).

CONDENO o autor ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários de sucumbência que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2o), contudo, DECLARO suspensa em razão
da concessão do benefício da Justiça Gratuita
(CPC, art. 98, §3o).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
244537694
), o
apelante apresenta

as
seguintes teses fáticas e jurídicas:

Nulidade do negócio jurídico

Reintegração da posse
a
o apelante

Os apelados
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões (ID
244537698
) nas quais
rebate
m
as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-33403471)
, e preparo
isento
,
uma vez que o apelante obteve o deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo a quo,
nos termos da certidão de ID
245572661
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SERGIO DOS SANTOS MATOS

APELADO:
ALIPIO ARANDO GOMES

SILVANE DOS SANTOS MATOS

SILVIA DOS SANTOS MATOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse movida em desfavor dos ora
apelados,
decorrente
de suposta venda ilícita
de área em condomínio e pertencente a espólio,
julgou
improcedentes os pedidos da inicial
e condenou o apelante ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em
10% sobre o valor da causa, com suspensão da cobrança nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

E
m síntese, o Juízo a quo
concluiu que, apesar do imóvel estar em regime de condomínio indivisível
e que, nos termos do art. 1.314 do Código Civil, a venda da cota parte, sem a anuência de todos os coproprietários, é inválida,
o apelante não teria comprovado o registro da venda na matrícula do imóvel, motivo pelo qual é inviável o pedido de nulidade
do negócio jurídico.

Quanto ao pedido de reintegração de posse, o Juízo de Primeira Instância asseverou que, embora o apelante tenha
demonstrado sua posse
direta, não teria comprovado o esbulho praticado pelos réus, requisito essencial para a reintegração, resultando na improcedência da ação.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

Nulidade do negócio jurídico

O apelante alega que o imóvel objeto do litígio ainda se encontra em regime de condomínio, sem que tenha ocorrido a partilha ou demarcação das frações ideais de cada herdeiro.

Desse modo, destaca que, nos termos do art. 1.314 do Código Civil,
nenhum condômino pode alterar a destinação da coisa comum, ou alienar parte dela, sem o consenso dos demais coproprietários.

Assim, ressalta que essa venda, realizada sem a anuência do apelante (que também é coproprietário), contraria diretamente esse dispositivo legal.

Desse modo
, o apelante sustenta que a venda realizada sem seu consentimento viola o direito de copropriedade, tornando o ato jurídico nulo de pleno direito.

Destaca que, a venda de qualquer bem do espólio, sem autorização judicial, viola o artigo 619 do Código de Processo Civil, que exige a prévia oitiva dos herdeiros e autorização do juiz para a alienação de bens.

O recorrente também menciona que há uma ação de execução pendente envolvendo o mesmo imóvel, o que adiciona incerteza quanto à partilha final dos bens entre os herdeiros, uma vez que parte do bem já está comprometida para pagamento de dívida.

Por outro lado, assevera que, apesar de as rés admitirem que a venda foi realizada, em nenhum momento o contrato de compra e venda foi juntado aos autos.

Desse modo, o apelante destaca que isso impossibilita a análise da legalidade e validade do negócio jurídico.

Nesse sentido, o
apelante menciona trechos da contestação onde as rés
, ora apeladas,
confirmam a venda e a ocupação do imóvel, mas sem apresentar a documentação formal.

Segundo o recorrente, essa
ausência
de documentação probatória evidencia
a precariedade e irregularidade do negócio jurídico, já que não há contrato que corrobore as alegações feitas pelas
rés, ora recorridas.

Ademais, o apelante alega violação do seu direito de preferência, conforme o teor do artigo 504 do Código Civil, que garante aos condôminos a prioridade na aquisição da parte vendida a terceiros, nas mesmas condições oferecidas ao comprador.

No presente caso, assevera que as rés, ora apeladas, venderam
sua
fração do imóvel a um terceiro sem notificar o apelante, o que, segundo ele, configurou uma violação grave que deveria ter sido reconhecida pela sentença.

Além disso, o
apelante argumenta que a venda realizada pelas
apeladas
incluiu a parte do imóvel de maior valor econômico, localizada próxima à rodovia e ao campus do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), deixando-o com uma área de menor valor, distante do asfalto e com características geográficas desfavoráveis, como erosão e morros.

Assim, sustenta que
a venda foi não apenas irregular, mas também injusta, pois privou o apelante da parte mais valiosa do imóvel, o que
, segundo o apelante,
deveria ser considerado um fator adicional para a anulação da transação.

Por fim, pede a reforma integral da sentença para
que
o negócio jurídico seja
declarado
nulo
.

Os apelados, por sua vez,
asseveram que venderam seus direitos hereditários para o apelado Alípio
Arando Gomes, “[...]
através de um contrato de compra e venda, conforme rege o nosso ordenamento jurídico
.” (ID
244537698, p. 07, Contrarrazões).

Porém,
em que pesem confirmarem que a venda d
e parte do imóvel foi realizada, asseveram que não haveria que se falar em nulidade do negócio jurídico, pois não consta, na matrícula do imóvel,
registro algum do apelante e, por isso, inexistiria necessidade de anuência ou autorização no negócio jurídico realizado.

Alegam que, no imóvel em questão, há uma divisão amigável realizada após o falecimento da Sra. Maria Antônia Alves Matos, conforme o termo de deliberação de ID 114294805 dos autos de origem.

Alegam que o apelante, inclusive, continua residindo na área que lhe foi destinada no acordo, qual seja
,
a área próxima ao córrego, indicada como a do “herdeiro 3” do documento mencionado.

Pois bem
.
Ressai dos autos
que o apelante postulou, em sua exordial, pela declaração de nulidade do negócio jurídico
envolvendo a compra e venda
de aproximadamente
dez hectares de
parte do imóvel
rural
em litígio,

denominado de “Chácara Peixinho”, registrado na Matrícula no 22.867 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT (ID
244537152, Matrícula do Imóvel).

Para esclarecer os fatos, passa-se a tecer breve histórico quanto
ao referido bem.
O imóvel pertencia à José dos Santos Filho, convivente da Sra. Maria Antônia Alves Matos. Com o falecimento do Sr. José dos Santos Filho, foi formalizado
acordo judicial de partilha
de bens
do
inventário
, no qual ficou estabelecido que
as
ora
apeladas, Silvia dos Santos e Silvania dos Santos,
sucessoras do
de cujus
,
permaneceriam
, cada uma,
com 3,5 hectares da área
,
sendo que a
parte
remanescente, de 9,7684 hectares, ficou com a Sra. Maria Antônia Alves Ma
tos
(ID 244537153, Acordo Judicial)
.

Ocorre que, c
om a morte da Sra. Maria
Antonia
Alves Matos,
a área d
e 9,7684 hectares
que lhe pertencia,
passou
a ser objeto
do inventário dos autos de n.o
1002605-72.2021.8.11.0004, que ainda tramitam na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
,
cujos herdeiros são
:
o
apelante
,

Sérgio
dos Santos Matos,
e as apeladas,
Silvane
dos Santos Matos
(inventariante)
e Silvia dos Santos Matos
(ID 244537155).

Porém, verifica-se que as apeladas,
Silvane
dos Santos Matos e Silvia dos Santos Matos, firmaram contrato de compra e venda
, abrangendo grande parte do
imóvel em litígio
,
com o apelado
Alipio
Arando Gomes, sem
a
prévia autorização do Juízo nos autos d
o
inventário, ou mediante observância ao direito de preferência do apelante.

Há
nos presentes autos,
áudios (ID 244537160) do apelado Alípio Arando Gomes, em conversa com o apelante via aplicativo
de mensagens instantâneas

WhatsApp
, devidamente autenticados por meio de Ata Notarial (ID 244537164), nos quais o apelado confirma a compra da área do imóvel vendido pelas apeladas.

Ademais, o
negócio jurídico da compra e venda
em exame
, em que pese o contrato escrito não ter sido juntado aos autos, é fato incontroverso, confirmado pelos próprios apelados, tanto em Primeira Instância, quanto em sede recursal
.

Assim, n
o que tange à
invalidade
do
referido

negócio jurídico, com razão o apelante no sentido da nulidade da avença
.

Isso porque, antes do encerramento d
e um
inventário
,
com a partilha, os herdeiros não possuem direito subjetivo ao respectivo quinhão, pois o bem não partilhado pertence ao espólio, consoante se extrai da regra contida no
art.
1.791 do Código Civil
que diz que "
a herança
defere-se
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
".

Ness sentido, explica o doutrinador Osni de Souza:

De acordo com o art. 1.784, a transmissão da herança é consequência imediata da morte de alguém. Entretanto, os herdeiros só recebem os bens que lhes tocarem quando ultimada a partilha, que individualizará o quinhão de cada um. Por essa razão,
a herança é deferida aos herdeiros (legítimos e testamentários) como um todo unitário, como uma só coisa, uma universalidade que, por ficção legal (art. 80, II), é considerada como bem imóvel
.

(Código civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Antônio Cláudio da Costa Machado, (organizador); Silmara
Juny
de Abreu
Chinellato
, (coordenadora). - Barueri, SP: Manole, 2008, p. 1.404).
[grifo nosso]

Desse modo,

até a partilha,
o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
, nos termos do

art. 1.791, parágrafo único
,
do
Código Civil
,
sendo certo que
nula e

ineficaz
é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão
,
por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
, nos termos do
ar
t. 1.793, § 3o
, do Código Civil
. Para elucidar, cita-se:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.

[...]

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

[...]

§ 3o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.

Ademais, assevera-se que, a
lém do controle judicial para resguardar
os direitos
dos
herdeiros,
é imprescindível a anuência dos demais
herdeiros
coproprietários
, nos termos do
art. 1.314, parágrafo único,
do Código Civil,
e
art.
619, I, do Código de Processo Civil
,

ou eventual manifestação de desinteresse de aquisição pelos
mesmos
co
m
proprietários
, em razão do direito de preferência
previsto no
art. 1.322 do
Código Civil
, conforme cita-se:

Código Civil

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único.
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros
.

[...]

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado,
preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho
, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

[...]

Código de Processo Civil

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

I -
alienar
bens de qualquer espécie;

[...] [grifo nosso]

Além disso, assevera-se, também, que não foi observado o direito de preferência
previsto no
art. 504,
caput
, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 504.
Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto
. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá,
depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais,
haverão
a parte vendida os
comproprietários
, que a quiserem, depositando previamente o preço.
[grifo nosso]

Assim, a compra e venda do imóvel, objeto do litígio,
comprovadamente
realizada entre as apelad
as e o apelado Alípio Arando Gomes
,
é nula,
nos termos do
s

art
s
.
104, I e III e
art. 166, II
e V
do Código Civil
,
pois efetuada sem a autorização prévia do herdeiro, ora apelante, e sem a devida supervisão judicial
, nos termos dos supracitados dispositivos. Para esclarecer, cita-se:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

[...]

II -
objeto
lícito
, possível, determinado ou determinável;

III -
forma prescrita ou não defesa em lei
.

[...]

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando
:

[..
.
]

II -
for
ilícito
, impossível ou indeterminável o seu objeto;

[...]

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
;

[...]
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CONDOMÍNIO. INDIVISIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-HERDEIROS
. ART. 1139 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
(ART. 504 DO CC EM VIGOR
).

1. "
Os
co-herdeiros
, antes de ultimada a partilha, exercem a compropriedade
so

bre
os bens que integram o acervo hereditário 'pro-indiviso', sendo exigível, daquele que pretenda ceder ou alhear seu (s) quinhão (
ões
), conferir aos demais
oportunidade para o exercício de preferência na aquisição
, nos moldes do que preceitua o art. 1139, CC" (RESP n. 50.226/BA).

2.
O art. 1.139 do Código Civil de 1916 (art. 504 do CC em vigor) não faz nenhuma distinção entre indivisibilidade real e jurídica para efeito de assegurar o direito de preferência ali especificado. Interpretação em sintonia com a norma do art. 633 do mesmo diploma legal, segundo a qual "nenhum condômino pode, sem prévio consenso dos outros, dar posse, uso, ou gozo da propriedade a estranhos" (art. 633).
3. Ao prescrever, do modo taxativo, a indivisibilidade da herança, assim o fez o legislador por divisar a necessidade de proteção de interesses específicos da universalidade ali estabelecida, certamente não menos relevantes do que os aspectos de ordem meramente prática que poderiam inviabilizar a divisão física do patrimônio. 4. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 550.940; Proc. 2003/0101605-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
Julg
. 20/08/2009; DJE 08/09/2009)
[grifo nosso]

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO ATENDE ÀS FORMALIDADES LEGAIS. PREJUÍZO AO RECEBIMENTO DE HERANÇA. DIREITO DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESGUARDADO. NULIDADE DA TRANSAÇÃO NEGOCIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - Verifica-se nos autos que o pai dos autores, companheiro da genitora falecida, foi o responsável pela venda do imóvel objeto do litígio, sem a autorização dos demais herdeiros ou sequer o resguardo da cota parte dos mesmos - Não há como negar que o meeiro aproveitou-se do falecimento da sua esposa para vender anos após o óbito, o imóvel em questão, em prejuízo dos demais herdeiros - Desta forma, a alienação deriva de negócio jurídico nulo, conduzindo, irrefutavelmente, a consequente anulação do instrumento de compra e venda, com o devido retorno aos status quo ante. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00001796020128150311, 1a Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO
PORTO ,
j. em 11-07-2017)

(TJ-PB 00001796020128150311 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1a Câmara Especializada Cível) [grifo nosso]

Desse modo,
a sentença deve ser reformada
para declarar nula a compra e venda do
s

9,7684 hectares do imóvel objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004
, realizada entre
o apelado

Alipio

Arando Gomes e as apeladas
Silvane
dos Santos Matos e Silvia dos Santos Matos
.

Assevera-se que, em decorrência dos efeitos
ex

tunc
da declaração de nulidade, qualquer pleito indenizatório ou de restituição de valores deverá, em razão dos
princípios da inércia da jurisdição e da congruência

(
arts
. 2o, 141 e 492 do Código de Processo Civil
), ser resolvido extrajudicialmente entre os apelados ou, se necessário, judicialmente em uma nova ação,
não podendo
, assim,
ser decidido no âmbito da presente relação processual
.

Reintegração d
e
posse
a
o apelante

O apelante postula pela reintegração
de posse do imóvel do espólio, conforme pleiteou na inicial.

Os apelados, por sua vez,
contestam o pedido de reintegração de posse, argumentando que o apelante já reside no imóvel e que não há qualquer indício de esbulho ou turbação.

Sustentam
a necessidade de comprovação d
o
esbulho, conforme o artigo 561 do CPC, e afirmam que o apelante não apresentou provas de que sua posse foi turbada ou ameaçada pelos apelados.

Assim, asseveram que, na
ausência de comprovação dos requisitos de esbulho, a reintegração de posse não pode ser concedida.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame, ressai dos autos que,
para comprovar sua posse, o apelante juntou aos autos os seguintes documentos
:

Diversos áudios
, autenticados por ata notarial, envolvendo conversa por
Whatsapp

entre o
apelante e o apelado
Alipio
Arando
Gomes, no qual o recorrente se insurge contra o negócio jurídico realizado
, dos quais
cita-se
:

(
Alipio
Arando Gomes): -
Olha rapaz, pois
é... Apareceu um negócio aí... Eu até... Acabando de acertar com suas irmãs aí... Fazer um Haras
do seu lado aí uai... Vou fazer um haras, você entendeu?
Eu comprei delas aí. Acho que até segunda-feira... Eu tenho que acabar de ajeitar umas coisas minhas aqui...
Segunda-feira eu vou
tá
fazendo a cerca de divisa com
ocê
aí
[sic].

(ID
244537160, Doc. 14.3).

(Apelante) -
Você comprou a
ára
delas total Alípio?

(ID 2445371
62, Doc.
14.5
)
[grifo nosso]

(
Alipio
Arando Gomes): -
Sim, a área dela
s
total
. Eu queria ver... Se você tivesse interesse de vender a sua,
nós negoceia
[sic].

(ID 244537163, Doc.
14.6
)
[grifo nosso]

(Apelante) -
Manoel, bom dia, tudo bom? Aqui você teve ontem mais o Alípio,
pra
medir a chácara... Que ali ele ficou de passar a medida desse trem até hoje... se tem como me passar esse mapa aí

Manoel?

(ID 244537165, D
oc
.
16.1
)

(
Manoel
Lopes dos
Santos
, técnico agrimensor
que teria sido
contratado por Alípio para demarcar a área)
-
Sérgio,
tá
aí... Isso aí é o que eu achei lá.
A área encontrada né. Inclusive aqueles seis mil metros do outro lado da Rodovia, que já
foi marcado da outra vez. Aí
tá
aí: sete hectares mais três,
essa aí seria a área que o Alípio
tá
comprando.
Aí se vê certinho. Que já quer que marca esta divisa cortando os
dez hectares
né.
Não sei como é que
tá
. Se pode ir marcar
.

(ID 244537169, Doc.
16.5
)
[grifo nosso]

(Apelante)
-
Aqui agora não pode marcar nada não, sabe Manoel? Porque aqui eu tenho uma área aqui, que eu te falei aquele dia
: tem que tirar trinta e dois mil e quinhentos e sessenta metros
pra
mim.
Então,
se esse povo não entrar num consenso aqui, não vou deixar mexer com nada aqui não
. Vai dar problema
.
(ID 244537170, Doc. 16.6)
[grifo nosso]

Escritura Pública Declaratória na qual o Sr. Emerson David de Barros declara que
tem conhecimento da venda do imóvel rural, objeto do Espólio de Maria
Antonia
Alves Matos,
e que testemunhou, em março de 2022, o próprio Sr. Alípio Neto Arando
Gomes, ora apelado,
relatando que
comprou dez hectares
da área do imóvel rural objeto dos autos, sendo que a venda teria sido efetuada pelas apelas Si
lvia dos Santos e
Silvane
dos Santos Matos, e que o Sr. Alípio afirmou ter contratado um geólogo
para medir e delimitar o terreno em questão. Que no dia 04 de maio de 2022, presenciou
homens com
maquinários e homens fazendo cercas, picadas e estrada no imóvel, a
serviço do Sr. Alípio (ID 2445371
64).

Fotografias com trator e abertura de estrada em área rural (ID 244537156, p. 8-11).

Por outro lado, verifica-se que os apelados não contestaram a veracidade das provas apresentadas pelo apelante.

Ademais, destaca-se que, embora as herdeiras recorridas sustentem que o apelante não teria direito à totalidade da área objeto do inventário, pois esta deve ser partilhada entre os sucessores, a herança em inventário constitui um todo unitário, conforme o art.
1.791 do Código Civil
, ainda que haja vários herdeiros.

Assim
, nos termos do
art. 1.314,
caput
, do Código Civil
,
o apelante é parte legítima para defender a posse da coisa indivisa pertencente ao espólio, ou seja, de toda a área do imóvel objeto da herança
, conforme se cita:

Art. 1.314.
Cada condômino pode
usar da coisa conforme sua destinação,
sobre ela
exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro,
defender a sua posse
e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único.
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros
.

Porém,
constata-se que as provas demonstram
, na verdade,
ameaça
de turbação ou de esbulho iminente

à
herança, pressupostos do
interdito proibitório,

e não a perda da poss
e, requisito para a ação
reintegratória
.

Todavia, em decorrência da
fungibilidade entre as tutelas possessórias
, respaldada pelo
art.
554 do Código de Processo Civil
, há que se reconhecer
, ao caso, a presença d
os re
quisitos para o
mandado
proibitório
, nos termos do
art. 567
e 568
, do mesmo Código, e do
art. 1.210 do Código Civil
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 554.
A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
.

[...]

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que
tenha justo receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante
mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568.
Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo
.

Código Civil

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.

[grifo nosso]

Por outro lado,
assevera-se que, também em decorrência dos supracitados
arts
.
1.791 e 1.314 do Código Civil,
o apelante não pode pretender exercer exclusivamente sua posse sobre
todo
o imóvel objeto da herança
,
em desfavor das herdeiras e
sem o consenso
delas
, ora apeladas
.

Assim,
a sentença deve ser reformada para
determinar que o apelado, Sr. Alípio
Arando Gomes,
se abstenha de praticar atos que interfiram no livre
exercício da posse
do apelante, especificamente no que tange à área do imóvel, de 9,7684 hectares, objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, mas sem resultar em exclusividade da composse d
essa área da
herança, ao recorrente, perante as demais
co-herdeiras
, ora apeladas
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial para:

declarar nula a compra e venda dos 9,7684 hectares do imóvel, objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004,
da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
realizada entre o apelado
Alipio
Arando Gomes e as apeladas
Silvane
dos Santos Matos e Silvia dos Santos Matos.

determinar que o apelado, Sr. Alípio Arando Gomes, se abstenha de praticar atos que interfiram no livre exercício da posse do apelante, especificamente no que tange à área do imóvel, de 9,7684 hectares, objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, sem resultar em exclusividade da
com
posse
da herança,
ao recorrente
, perante as demais
co-
herdeiras
, ora apeladas
.

Por fim,
em decorrência do resultado do julgamento, inverto as verbas sucumbenciais para condenar os apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

APELANTE:
SERGIO DOS SANTOS MATOS

APELADO:
ALIPIO ARANDO GOMES

SILVANE DOS SANTOS MATOS

SILVIA DOS SANTOS MATOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse movida em desfavor dos ora
apelados,
decorrente
de suposta venda ilícita
de área em condomínio e pertencente a espólio,
julgou
improcedentes os pedidos da inicial
e condenou o apelante ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em
10% sobre o valor da causa, com suspensão da cobrança nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

E
m síntese, o Juízo a quo
concluiu que, apesar do imóvel estar em regime de condomínio indivisível
e que, nos termos do art. 1.314 do Código Civil, a venda da cota parte, sem a anuência de todos os coproprietários, é inválida,
o apelante não teria comprovado o registro da venda na matrícula do imóvel, motivo pelo qual é inviável o pedido de nulidade
do negócio jurídico.

Quanto ao pedido de reintegração de posse, o Juízo de Primeira Instância asseverou que, embora o apelante tenha
demonstrado sua posse
direta, não teria comprovado o esbulho praticado pelos réus, requisito essencial para a reintegração, resultando na improcedência da ação.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

Nulidade do negócio jurídico

O apelante alega que o imóvel objeto do litígio ainda se encontra em regime de condomínio, sem que tenha ocorrido a partilha ou demarcação das frações ideais de cada herdeiro.

Desse modo, destaca que, nos termos do art. 1.314 do Código Civil,
nenhum condômino pode alterar a destinação da coisa comum, ou alienar parte dela, sem o consenso dos demais coproprietários.

Assim, ressalta que essa venda, realizada sem a anuência do apelante (que também é coproprietário), contraria diretamente esse dispositivo legal.

Desse modo
, o apelante sustenta que a venda realizada sem seu consentimento viola o direito de copropriedade, tornando o ato jurídico nulo de pleno direito.

Destaca que, a venda de qualquer bem do espólio, sem autorização judicial, viola o artigo 619 do Código de Processo Civil, que exige a prévia oitiva dos herdeiros e autorização do juiz para a alienação de bens.

O recorrente também menciona que há uma ação de execução pendente envolvendo o mesmo imóvel, o que adiciona incerteza quanto à partilha final dos bens entre os herdeiros, uma vez que parte do bem já está comprometida para pagamento de dívida.

Por outro lado, assevera que, apesar de as rés admitirem que a venda foi realizada, em nenhum momento o contrato de compra e venda foi juntado aos autos.

Desse modo, o apelante destaca que isso impossibilita a análise da legalidade e validade do negócio jurídico.

Nesse sentido, o
apelante menciona trechos da contestação onde as rés
, ora apeladas,
confirmam a venda e a ocupação do imóvel, mas sem apresentar a documentação formal.

Segundo o recorrente, essa
ausência
de documentação probatória evidencia
a precariedade e irregularidade do negócio jurídico, já que não há contrato que corrobore as alegações feitas pelas
rés, ora recorridas.

Ademais, o apelante alega violação do seu direito de preferência, conforme o teor do artigo 504 do Código Civil, que garante aos condôminos a prioridade na aquisição da parte vendida a terceiros, nas mesmas condições oferecidas ao comprador.

No presente caso, assevera que as rés, ora apeladas, venderam
sua
fração do imóvel a um terceiro sem notificar o apelante, o que, segundo ele, configurou uma violação grave que deveria ter sido reconhecida pela sentença.

Além disso, o
apelante argumenta que a venda realizada pelas
apeladas
incluiu a parte do imóvel de maior valor econômico, localizada próxima à rodovia e ao campus do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), deixando-o com uma área de menor valor, distante do asfalto e com características geográficas desfavoráveis, como erosão e morros.

Assim, sustenta que
a venda foi não apenas irregular, mas também injusta, pois privou o apelante da parte mais valiosa do imóvel, o que
, segundo o apelante,
deveria ser considerado um fator adicional para a anulação da transação.

Por fim, pede a reforma integral da sentença para
que
o negócio jurídico seja
declarado
nulo
.

Os apelados, por sua vez,
asseveram que venderam seus direitos hereditários para o apelado Alípio
Arando Gomes, “[...]
através de um contrato de compra e venda, conforme rege o nosso ordenamento jurídico
.” (ID
244537698, p. 07, Contrarrazões).

Porém,
em que pesem confirmarem que a venda d
e parte do imóvel foi realizada, asseveram que não haveria que se falar em nulidade do negócio jurídico, pois não consta, na matrícula do imóvel,
registro algum do apelante e, por isso, inexistiria necessidade de anuência ou autorização no negócio jurídico realizado.

Alegam que, no imóvel em questão, há uma divisão amigável realizada após o falecimento da Sra. Maria Antônia Alves Matos, conforme o termo de deliberação de ID 114294805 dos autos de origem.

Alegam que o apelante, inclusive, continua residindo na área que lhe foi destinada no acordo, qual seja
,
a área próxima ao córrego, indicada como a do “herdeiro 3” do documento mencionado.

Pois bem
.
Ressai dos autos
que o apelante postulou, em sua exordial, pela declaração de nulidade do negócio jurídico
envolvendo a compra e venda
de aproximadamente
dez hectares de
parte do imóvel
rural
em litígio,

denominado de “Chácara Peixinho”, registrado na Matrícula no 22.867 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT (ID
244537152, Matrícula do Imóvel).

Para esclarecer os fatos, passa-se a tecer breve histórico quanto
ao referido bem.
O imóvel pertencia à José dos Santos Filho, convivente da Sra. Maria Antônia Alves Matos. Com o falecimento do Sr. José dos Santos Filho, foi formalizado
acordo judicial de partilha
de bens
do
inventário
, no qual ficou estabelecido que
as
ora
apeladas, Silvia dos Santos e Silvania dos Santos,
sucessoras do
de cujus
,
permaneceriam
, cada uma,
com 3,5 hectares da área
,
sendo que a
parte
remanescente, de 9,7684 hectares, ficou com a Sra. Maria Antônia Alves Ma
tos
(ID 244537153, Acordo Judicial)
.

Ocorre que, c
om a morte da Sra. Maria
Antonia
Alves Matos,
a área d
e 9,7684 hectares
que lhe pertencia,
passou
a ser objeto
do inventário dos autos de n.o
1002605-72.2021.8.11.0004, que ainda tramitam na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
,
cujos herdeiros são
:
o
apelante
,

Sérgio
dos Santos Matos,
e as apeladas,
Silvane
dos Santos Matos
(inventariante)
e Silvia dos Santos Matos
(ID 244537155).

Porém, verifica-se que as apeladas,
Silvane
dos Santos Matos e Silvia dos Santos Matos, firmaram contrato de compra e venda
, abrangendo grande parte do
imóvel em litígio
,
com o apelado
Alipio
Arando Gomes, sem
a
prévia autorização do Juízo nos autos d
o
inventário, ou mediante observância ao direito de preferência do apelante.

Há
nos presentes autos,
áudios (ID 244537160) do apelado Alípio Arando Gomes, em conversa com o apelante via aplicativo
de mensagens instantâneas

WhatsApp
, devidamente autenticados por meio de Ata Notarial (ID 244537164), nos quais o apelado confirma a compra da área do imóvel vendido pelas apeladas.

Ademais, o
negócio jurídico da compra e venda
em exame
, em que pese o contrato escrito não ter sido juntado aos autos, é fato incontroverso, confirmado pelos próprios apelados, tanto em Primeira Instância, quanto em sede recursal
.

Assim, n
o que tange à
invalidade
do
referido

negócio jurídico, com razão o apelante no sentido da nulidade da avença
.

Isso porque, antes do encerramento d
e um
inventário
,
com a partilha, os herdeiros não possuem direito subjetivo ao respectivo quinhão, pois o bem não partilhado pertence ao espólio, consoante se extrai da regra contida no
art.
1.791 do Código Civil
que diz que "
a herança
defere-se
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
".

Ness sentido, explica o doutrinador Osni de Souza:

De acordo com o art. 1.784, a transmissão da herança é consequência imediata da morte de alguém. Entretanto, os herdeiros só recebem os bens que lhes tocarem quando ultimada a partilha, que individualizará o quinhão de cada um. Por essa razão,
a herança é deferida aos herdeiros (legítimos e testamentários) como um todo unitário, como uma só coisa, uma universalidade que, por ficção legal (art. 80, II), é considerada como bem imóvel
.

(Código civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Antônio Cláudio da Costa Machado, (organizador); Silmara
Juny
de Abreu
Chinellato
, (coordenadora). - Barueri, SP: Manole, 2008, p. 1.404).
[grifo nosso]

Desse modo,

até a partilha,
o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
, nos termos do

art. 1.791, parágrafo único
,
do
Código Civil
,
sendo certo que
nula e

ineficaz
é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão
,
por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
, nos termos do
ar
t. 1.793, § 3o
, do Código Civil
. Para elucidar, cita-se:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.

[...]

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

[...]

§ 3o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.

Ademais, assevera-se que, a
lém do controle judicial para resguardar
os direitos
dos
herdeiros,
é imprescindível a anuência dos demais
herdeiros
coproprietários
, nos termos do
art. 1.314, parágrafo único,
do Código Civil,
e
art.
619, I, do Código de Processo Civil
,

ou eventual manifestação de desinteresse de aquisição pelos
mesmos
co
m
proprietários
, em razão do direito de preferência
previsto no
art. 1.322 do
Código Civil
, conforme cita-se:

Código Civil

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único.
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros
.

[...]

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado,
preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho
, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

[...]

Código de Processo Civil

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

I -
alienar
bens de qualquer espécie;

[...] [grifo nosso]

Além disso, assevera-se, também, que não foi observado o direito de preferência
previsto no
art. 504,
caput
, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 504.
Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto
. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá,
depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais,
haverão
a parte vendida os
comproprietários
, que a quiserem, depositando previamente o preço.
[grifo nosso]

Assim, a compra e venda do imóvel, objeto do litígio,
comprovadamente
realizada entre as apelad
as e o apelado Alípio Arando Gomes
,
é nula,
nos termos do
s

art
s
.
104, I e III e
art. 166, II
e V
do Código Civil
,
pois efetuada sem a autorização prévia do herdeiro, ora apelante, e sem a devida supervisão judicial
, nos termos dos supracitados dispositivos. Para esclarecer, cita-se:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

[...]

II -
objeto
lícito
, possível, determinado ou determinável;

III -
forma prescrita ou não defesa em lei
.

[...]

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando
:

[..
.
]

II -
for
ilícito
, impossível ou indeterminável o seu objeto;

[...]

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
;

[...]
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CONDOMÍNIO. INDIVISIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-HERDEIROS
. ART. 1139 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
(ART. 504 DO CC EM VIGOR
).

1. "
Os
co-herdeiros
, antes de ultimada a partilha, exercem a compropriedade
so

bre
os bens que integram o acervo hereditário 'pro-indiviso', sendo exigível, daquele que pretenda ceder ou alhear seu (s) quinhão (
ões
), conferir aos demais
oportunidade para o exercício de preferência na aquisição
, nos moldes do que preceitua o art. 1139, CC" (RESP n. 50.226/BA).

2.
O art. 1.139 do Código Civil de 1916 (art. 504 do CC em vigor) não faz nenhuma distinção entre indivisibilidade real e jurídica para efeito de assegurar o direito de preferência ali especificado. Interpretação em sintonia com a norma do art. 633 do mesmo diploma legal, segundo a qual "nenhum condômino pode, sem prévio consenso dos outros, dar posse, uso, ou gozo da propriedade a estranhos" (art. 633).
3. Ao prescrever, do modo taxativo, a indivisibilidade da herança, assim o fez o legislador por divisar a necessidade de proteção de interesses específicos da universalidade ali estabelecida, certamente não menos relevantes do que os aspectos de ordem meramente prática que poderiam inviabilizar a divisão física do patrimônio. 4. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 550.940; Proc. 2003/0101605-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
Julg
. 20/08/2009; DJE 08/09/2009)
[grifo nosso]

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO ATENDE ÀS FORMALIDADES LEGAIS. PREJUÍZO AO RECEBIMENTO DE HERANÇA. DIREITO DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESGUARDADO. NULIDADE DA TRANSAÇÃO NEGOCIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - Verifica-se nos autos que o pai dos autores, companheiro da genitora falecida, foi o responsável pela venda do imóvel objeto do litígio, sem a autorização dos demais herdeiros ou sequer o resguardo da cota parte dos mesmos - Não há como negar que o meeiro aproveitou-se do falecimento da sua esposa para vender anos após o óbito, o imóvel em questão, em prejuízo dos demais herdeiros - Desta forma, a alienação deriva de negócio jurídico nulo, conduzindo, irrefutavelmente, a consequente anulação do instrumento de compra e venda, com o devido retorno aos status quo ante. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00001796020128150311, 1a Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO
PORTO ,
j. em 11-07-2017)

(TJ-PB 00001796020128150311 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1a Câmara Especializada Cível) [grifo nosso]

Desse modo,
a sentença deve ser reformada
para declarar nula a compra e venda do
s

9,7684 hectares do imóvel objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004
, realizada entre
o apelado

Alipio

Arando Gomes e as apeladas
Silvane
dos Santos Matos e Silvia dos Santos Matos
.

Assevera-se que, em decorrência dos efeitos
ex

tunc
da declaração de nulidade, qualquer pleito indenizatório ou de restituição de valores deverá, em razão dos
princípios da inércia da jurisdição e da congruência

(
arts
. 2o, 141 e 492 do Código de Processo Civil
), ser resolvido extrajudicialmente entre os apelados ou, se necessário, judicialmente em uma nova ação,
não podendo
, assim,
ser decidido no âmbito da presente relação processual
.

Reintegração d
e
posse
a
o apelante

O apelante postula pela reintegração
de posse do imóvel do espólio, conforme pleiteou na inicial.

Os apelados, por sua vez,
contestam o pedido de reintegração de posse, argumentando que o apelante já reside no imóvel e que não há qualquer indício de esbulho ou turbação.

Sustentam
a necessidade de comprovação d
o
esbulho, conforme o artigo 561 do CPC, e afirmam que o apelante não apresentou provas de que sua posse foi turbada ou ameaçada pelos apelados.

Assim, asseveram que, na
ausência de comprovação dos requisitos de esbulho, a reintegração de posse não pode ser concedida.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame, ressai dos autos que,
para comprovar sua posse, o apelante juntou aos autos os seguintes documentos
:

Diversos áudios
, autenticados por ata notarial, envolvendo conversa por
Whatsapp

entre o
apelante e o apelado
Alipio
Arando
Gomes, no qual o recorrente se insurge contra o negócio jurídico realizado
, dos quais
cita-se
:

(
Alipio
Arando Gomes): -
Olha rapaz, pois
é... Apareceu um negócio aí... Eu até... Acabando de acertar com suas irmãs aí... Fazer um Haras
do seu lado aí uai... Vou fazer um haras, você entendeu?
Eu comprei delas aí. Acho que até segunda-feira... Eu tenho que acabar de ajeitar umas coisas minhas aqui...
Segunda-feira eu vou
tá
fazendo a cerca de divisa com
ocê
aí
[sic].

(ID
244537160, Doc. 14.3).

(Apelante) -
Você comprou a
ára
delas total Alípio?

(ID 2445371
62, Doc.
14.5
)
[grifo nosso]

(
Alipio
Arando Gomes): -
Sim, a área dela
s
total
. Eu queria ver... Se você tivesse interesse de vender a sua,
nós negoceia
[sic].

(ID 244537163, Doc.
14.6
)
[grifo nosso]

(Apelante) -
Manoel, bom dia, tudo bom? Aqui você teve ontem mais o Alípio,
pra
medir a chácara... Que ali ele ficou de passar a medida desse trem até hoje... se tem como me passar esse mapa aí

Manoel?

(ID 244537165, D
oc
.
16.1
)

(
Manoel
Lopes dos
Santos
, técnico agrimensor
que teria sido
contratado por Alípio para demarcar a área)
-
Sérgio,
tá
aí... Isso aí é o que eu achei lá.
A área encontrada né. Inclusive aqueles seis mil metros do outro lado da Rodovia, que já
foi marcado da outra vez. Aí
tá
aí: sete hectares mais três,
essa aí seria a área que o Alípio
tá
comprando.
Aí se vê certinho. Que já quer que marca esta divisa cortando os
dez hectares
né.
Não sei como é que
tá
. Se pode ir marcar
.

(ID 244537169, Doc.
16.5
)
[grifo nosso]

(Apelante)
-
Aqui agora não pode marcar nada não, sabe Manoel? Porque aqui eu tenho uma área aqui, que eu te falei aquele dia
: tem que tirar trinta e dois mil e quinhentos e sessenta metros
pra
mim.
Então,
se esse povo não entrar num consenso aqui, não vou deixar mexer com nada aqui não
. Vai dar problema
.
(ID 244537170, Doc. 16.6)
[grifo nosso]

Escritura Pública Declaratória na qual o Sr. Emerson David de Barros declara que
tem conhecimento da venda do imóvel rural, objeto do Espólio de Maria
Antonia
Alves Matos,
e que testemunhou, em março de 2022, o próprio Sr. Alípio Neto Arando
Gomes, ora apelado,
relatando que
comprou dez hectares
da área do imóvel rural objeto dos autos, sendo que a venda teria sido efetuada pelas apelas Si
lvia dos Santos e
Silvane
dos Santos Matos, e que o Sr. Alípio afirmou ter contratado um geólogo
para medir e delimitar o terreno em questão. Que no dia 04 de maio de 2022, presenciou
homens com
maquinários e homens fazendo cercas, picadas e estrada no imóvel, a
serviço do Sr. Alípio (ID 2445371
64).

Fotografias com trator e abertura de estrada em área rural (ID 244537156, p. 8-11).

Por outro lado, verifica-se que os apelados não contestaram a veracidade das provas apresentadas pelo apelante.

Ademais, destaca-se que, embora as herdeiras recorridas sustentem que o apelante não teria direito à totalidade da área objeto do inventário, pois esta deve ser partilhada entre os sucessores, a herança em inventário constitui um todo unitário, conforme o art.
1.791 do Código Civil
, ainda que haja vários herdeiros.

Assim
, nos termos do
art. 1.314,
caput
, do Código Civil
,
o apelante é parte legítima para defender a posse da coisa indivisa pertencente ao espólio, ou seja, de toda a área do imóvel objeto da herança
, conforme se cita:

Art. 1.314.
Cada condômino pode
usar da coisa conforme sua destinação,
sobre ela
exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro,
defender a sua posse
e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único.
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros
.

Porém,
constata-se que as provas demonstram
, na verdade,
ameaça
de turbação ou de esbulho iminente

à
herança, pressupostos do
interdito proibitório,

e não a perda da poss
e, requisito para a ação
reintegratória
.

Todavia, em decorrência da
fungibilidade entre as tutelas possessórias
, respaldada pelo
art.
554 do Código de Processo Civil
, há que se reconhecer
, ao caso, a presença d
os re
quisitos para o
mandado
proibitório
, nos termos do
art. 567
e 568
, do mesmo Código, e do
art. 1.210 do Código Civil
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 554.
A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
.

[...]

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que
tenha justo receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante
mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568.
Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo
.

Código Civil

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.

[grifo nosso]

Por outro lado,
assevera-se que, também em decorrência dos supracitados
arts
.
1.791 e 1.314 do Código Civil,
o apelante não pode pretender exercer exclusivamente sua posse sobre
todo
o imóvel objeto da herança
,
em desfavor das herdeiras e
sem o consenso
delas
, ora apeladas
.

Assim,
a sentença deve ser reformada para
determinar que o apelado, Sr. Alípio
Arando Gomes,
se abstenha de praticar atos que interfiram no livre
exercício da posse
do apelante, especificamente no que tange à área do imóvel, de 9,7684 hectares, objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, mas sem resultar em exclusividade da composse d
essa área da
herança, ao recorrente, perante as demais
co-herdeiras
, ora apeladas
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial para:

declarar nula a compra e venda dos 9,7684 hectares do imóvel, objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004,
da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
realizada entre o apelado
Alipio
Arando Gomes e as apeladas
Silvane
dos Santos Matos e Silvia dos Santos Matos.

determinar que o apelado, Sr. Alípio Arando Gomes, se abstenha de praticar atos que interfiram no livre exercício da posse do apelante, especificamente no que tange à área do imóvel, de 9,7684 hectares, objeto do inventário dos autos de n.o 1002605-72.2021.8.11.0004, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, sem resultar em exclusividade da
com
posse
da herança,
ao recorrente
, perante as demais
co-
herdeiras
, ora apeladas
.

Por fim,
em decorrência do resultado do julgamento, inverto as verbas sucumbenciais para condenar os apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024